Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL. NÃO REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se pode considerar que houve surpresa na decisão que desconstituiu a penhora, após intimação da parte a se manifestar a respeito da não realização da avaliação do imóvel penhorado, mantendo-se esta inerte quanto ao tema.

2. A inércia da parte a respeito do não cumprimento de carta precatória de avaliação de imóvel, após intimações, demonstra desinteresse, a autorizar a desconstituição da penhora.

3. Na hipótese, a parte, após ser intimada a se manifestar a respeito do não cumprimento da carta precatória, limitou-se a pedir a consulta de dados junto ao sistema SNIPER.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.